Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO DE OBRA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em razão de sentença que concedeu a segurança vindicada para suspender a decisão administrativa impugnada e determinar à autoridade impetrada que conceda o prazo de 50 (cinquenta) dias solicitado pela impetrante para fins de regularização da obra (apresentação dos documentos faltantes), bem como que não efetue qualquer ato demolitório quanto à obra em questão neste período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discursão consiste em verificar a possibilidade de concessão de prazo para regularização da obra embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto distrital n. 43.056/22, que regulamenta a Lei distrital n. 6.138/18, o qual estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal - COE/DF, dispõe no art. 177 que “O auto de embargo é ato administrativo que determina a interrupção imediata da execução da obra e sua manutenção no estágio em que foi embargada”, prevendo no seu § 4o que “O saneamento da irregularidade cessa os efeitos do embargo”.
4. A Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal/DF Legal lavrou auto de embargo, em 14/7/2025, em razão de obra iniciada pela impetrante, sob o seguinte fundamento: “Obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local. Obra não se enquadra na legislação vigente”. Foi concedido à infratora prazo de 10 (dez) dias para apresentar impugnação.
5. A impetrante, tempestivamente, apresentou impugnação em que juntou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e o protocolo do pedido de alvará de construção, estando pendente de análise do órgão técnico administrativo responsável, motivo pelo qual requereu a concessão de prazo para a exibição do referido documento e regularização da obra.
6. O ato administrativo que indeferiu a impugnação e determinou a demolição de edificação, em tese, passível de regularização, afronta o art. 180 do Decreto distrital n. 43.056/22, revelando-se, ainda, desproporcional e contrário ao princípio constitucional da razoabilidade, especialmente diante da demonstração da boa-fé da impetrante e da existência de processo administrativo em curso para obtenção do alvará de construção.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária recebida e desprovida.